Tribunal: TJMT
Processo: 1004043-29.2020.8.11.0050
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004043-29.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISRAEL DOS SANTOS VITAL - CPF: 115.395.294-79 (APELANTE), EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), ALISSAN CAROLINE MARTINS COSTA - CPF: 056.891.421-07 (VÍTIMA), ELMISSON DOS SANTOS - CPF: 123.479.264-89 (VÍTIMA), FABIANO TAGLIARI - CPF: 809.141.109-00 (ADVOGADO), FABIANO TAGLIARI - CPF: 809.141.109-00 (ASSISTENTE), FABIO DE ALMEIDA - CPF: 017.425.913-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
1)

APLICAÇÃO DO
QUANTUM
MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA A TENTATIVA
– IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO EM QUASE TODA A SUA TOTALIDADE –
2)

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1)
O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito. No caso, foram duas tentativas de homicídio praticadas pelo acusado, e com relação ao delito praticado contra sua ex-convivente,
o
iter criminis
fora quase todo percorrido, visto que a vítima recebeu diversas facadas que a atingiram em regiões vitais, ao passo que o resultado somente não se consumou porquanto ela recebeu ajuda médica logo em seguida, estando escorreita a fração de 1/3 fixada na sentença.

2)
Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Israel Dos Santos Vital
, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara de Campo Novo dos Parecis, nos autos n. 1004043-29.2020.8.11.0050, que atento à decisão emanada pelo Conselho de Sentença, condenou o apelante à pena de 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos tipificados nos arts.

121, §2º, I, IV e VI, c/c 14, II e 121, §2º, I e IV, c/c 14, II, do Código Penal.

Inconformada, a defesa em suas razões recursais, requer a reforma da sentença, a fim de ser
aplicada a fração máxima de 2/3 pela tentativa
, alegando que o apelante não se aproximou da consumação do delito, tanto em relação à vítima Elmisson dos Santos como em relação a Alissan Caroline Martins Costa e, por consequência, seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena.

Requer, ainda, a
isenção do pagamento das custas processuais
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 116988615).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 62649979).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa pugna pela aplicação da fração de 2/3 para a minorante da tentativa e, por consequência, a modificação do regime de pena diverso do fechado, bem como requer a isenção do pagamento das custas processuais.

Infere-se do caderno informativo que, no dia
22 de novembro de 2020, no período da madrugada, no interior da residência localizada na Rua 5, Quadra 21, no Distrito Marechal Rondon, em Campo Novo do Parecis, o apelante tentou matar sua ex-convivente Alissan Caroline Martins Costa e Elmisson dos Santos, mediante golpes de arma branca.

Restou apurado que o apelante conviveu por aproximadamente 6 meses com Alissan Caroline Martins Costa e durante o relacionamento, ela foi vítima, de forma reiterada, de violência doméstica praticada por ele, o que acarretou o término da relação.

Consta que na data dos fatos, o apelante viu Alissan e Elmisson juntos, num bar, oportunidade em que resolveu matar ambos, inclusive afirmou para a ex-convivente que iria matá-la. Assim, para evitar confusão, Alissan e Elmisson foram embora do bar.

No entanto, o apelante armou-se com uma faca e, no período da madrugada, foi até a casa de Alissan, onde também estava Elmisson, visando atacá-los desprevenidos, sendo que arrombou a porta do local e rapidamente golpeou Alissan.

Na sequencia, Elmisson interveio para defender Alissan, oportunidade em que o apelante também o atingiu com uma faca e fugiu do local.

Diante de tais fatos, foi o réu denunciado e, submetido ao Conselho de Sentença, foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts.
121, §2º, I, IV e VI, c/c 14, II e 121, §2º, I e IV, c/c 14, II, do Código Penal.

1)

Da aplicação da fração máxima pela tentativa (2/3).

Busca a defesa a aplicação da fração máxima de diminuição da pena em razão da tentativa, qual seja, de 2/3 (dois terços), alegando que os delitos ficaram longe da consumação.

No entanto, após detida análise dos autos, tenho que o pedido não tem procedência.

Atenho-me ao percurso de avaliação do artigo 14, inciso II, adequado ao caso concreto e o parágrafo único, que dispõe de balizas a determinar o
quantum
de diminuição que poderá ser aplicado pelo magistrado julgador, ao delito tentado, ditames estes previstos no diploma legal supracitado.

Assim assevera a lei:

“Art. 14 – Diz-se o crime:

II – tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Parágrafo único – Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços).”

Assim, tenho por oportuno abordar, ainda que de forma sucinta, os institutos do
iter criminis
e da tentativa.

O
iter criminis
consiste no caminho percorrido desde a concepção até o exaurimento do delito. Segundo entendimento de ZAFFARONI, seria:

“
o delito se inicia, cronologicamente, com uma ideia na mente do autor, que através de um processo que abrange a concepção (ideia criminosa), a decisão, a preparação, a execução, a consumação e o exaurimento chega a afetar o bem jurídico tutelado na forma descrita no tipo
”
(ZAFFARONI, Eugênio Rául, et al. Manual de direito penal brasileiro – parte geral. São Paulo. Ed. RT, p. 698.)

Acerca da tentativa, esta não constitui crime autônomo, se caracterizando pela realização incompleta da figura típica.

Já sob a ótica de José Frederico Marques, a tentativa é:

“
a execução iniciada de um crime, que não se consuma, por circunstâncias alheias à vontade do agente”

(MARQUES, José Frederico. Tratado de direito penal, Campinas, Ed. Bookseller, p. 367.)

No caso, a modalidade tentada, quando exposta ao núcleo gerador do artigo 121, do Código Penal, consistiu-se em figura atípica não punível. Entretanto, quando elaborada e cominada com o artigo 14, inciso II, do mesmo código, torna-se estrutura de eficácia extensiva, que amplia a proibição contida nas normas penais incriminadoras a fatos que o agente não realiza de forma completa, punindo-se a tentativa.

Pela tentativa consistir na não obtenção do resultado almejado pelo agente, sua punição encontra patamar menor do que o do delito efetivamente consumado.

Nesse sentido, lecionam DAMÁSIO DE JESUS e ZAFFARONI:

“reside no perigo a que é exposto o bem jurídico. Não se tendo realizado o dano almejado pelo agente, o fato por ele cometido deve ser apenado menos severamente”

(JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal, Vol. 1, 21ª ed., Ed. Saraiva. p. 333.)

“...a teoria mais aceitável no direito nacional é a objetiva, mas o fundamento não é puramente objetivo: a conduta antijurídica dolosa possui dois aspectos (objetivo e subjetivo), e, embora o aspecto subjetivo se apresente completo na tentativa, o aspecto objetivo, incompleto, importa numa ofensa menor ao bem jurídico, e, por conseguinte, um menor conteúdo do injusto do crime
”
(ZAFFARONI, Eugenio Raúl. op. cit., p. 702.)

Nesse foco, surge a questão sempre combatida pela parte irresignada com a sentença prolatada. Qual o percentual justo e necessário a ser aplicado pelo juiz na dosimetria da pena aplicada ao condenado? Como aferir esse percentual?

No sentido de auxiliar o judicante deve lançar mão do instituto do
iter criminis
, a fim de avaliar qual foi o percentual do caminho percorrido pelo condenado até o desfecho final do delito, que importou por circunstâncias alheias à vontade do agente, na sua não consumação.

Com o intuito de melhor avaliar como aferir esse percurso, disponho de interessante e insofismável entendimento cultivado no Superior Tribunal de Justiça, conforme:

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PENA BASE ACIMA DO PISO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DEFORMIDADE PERMANENTE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO EM 1/3 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...).
5. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Precedentes. 6. Hipótese na qual a paciente atacou a vítima a golpes de facada, cansando-lhe lesões graves em regiões letais, tratando-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois percorrida a totalidade do iter criminis, tendo sido realizado o suficiente para alcançar o resultado morte. Por conseguinte, de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3 (um terço), pela tentativa de homicídio (art. 14, II, do CP).

7. Writ não conhecido.”
(HC 365.398/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016).
(destaquei)

Conforme observo dos autos, o
iter criminis
fora quase todo percorrido pelo apelante, quando da realização da atividade delitiva, aproximando-se da consumação, visto que somente não finalizou os crimes de homicídio, por motivos alheios à sua vontade.

Com relação à vítima Alissan,

foram desferidas várias facadas que a atingiram em regiões vitais. Vejamos o que descreve o laudo nº. 601.1.02.2021.000694-01:

“
Presença de cicatriz de 4 cm em região do terço superior do braço direito. Cicatriz com cerca de 5 cm de cumprimento, com marca de 7 pontos em região mamária superior direita, cicatriz cirúrgica na linha média, umbilico-púbica com 17 cm de comprimento e 19 pontos (marcados), presença também de uma cicatriz em transição da região pubiana e hipogástrica à esquerda da linha média
”. (Id. 116988462 - Pág. 27/29).

Com relação a Elmisson, o laudo indica que “
a localização das lesões pode indicar que a vítima se defendeu do agressor
” e contra ele não foram desferidas tantos golpes. No entanto, ainda que se procedesse a eventual diminuição da fração redutora quanto ao delito praticado contra a vítima Elmisson, ao final, não teria qualquer eficácia em favor do apelante, pois em razão da aplicação do concurso de crimes, fora aplicada a fração de 1/6 à pena do crime mais grave (em relação a Alissan), resultando na pena definitiva.

Desta feita, tenho que o patamar estabelecido pelo magistrado
a quo
, de 1/3 (um terço), sob a fundamentação de que o apelante percorreu praticamente todo o
iter criminis,
é correto e bem dosado, não carecendo de alteração.

2)
Da isenção das custas processuais
.

Por derradeiro, no que concerne ao requerimento de isenção de pagamento das custas processuais, vez que alegada hipossuficiência do apelante, tem-se que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem como a disposição da Lei n.º 1.060/50 e artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da
impossibilidade momentânea ao pagamento
, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero
sobrestamento processual
pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]
’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue,
verbis:

“(...) ART. 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n.º 1.060/1950
. 3 .
A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)
.

Assim, o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência do acusado se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal, razão pela qual
improcedente
o pleito recursal também nesse aspecto.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso
, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022